Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MENSALIDADE PENDENTE. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. O pagamento representa fato extintivo da obrigação e por isso se insere na alçada probatória do devedor, na linha do que prescreve o artigo 319 do Código Civil e o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. À falta de prova do adimplemento, deve ser mantida a sentença que condena o réu a pagar a mensalidade pendente ao tempo do cancelamento do plano de saúde, segundo a inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. Apelação conhecida e desprovida.